Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743490-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL MORAES CAMARA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O A viabilidade teórica de ajuizamento de ação declaratória autônoma para anular sentença proferida em processo com vício de citação (“querela nullitatis insanabilis”) em princípio não infirma o cabimento e a adequação da ação rescisória, desde que atendidos seus pressupostos legais. Nada obstante, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, o Autor qualifica-se como pastor e os extratos bancários juntados aos autos (fls. 1/8 ID 42454229) não bastam para demonstrar a sua situação financeira e patrimonial. Assim, complemente o Autor a petição inicial com elementos aptos a elucidar a sua situação econômico-financeira, inclusive esclarecendo e comprovando a renda oriunda do seu ministério. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator